Tribunal: TJSP
Processo: 2162236-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Corretagem
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Contrato de cessão de direitos financeiros de atletas - Ação de cobrança de comissão – Decisão que determinou ao réu/agravante a exibição de contratos e documentos relacionados à transferência de atletas – Manutenção – Cabimento – Arguição no sentido de que já apresentou a documentação pleiteada – Descabimento – Contratos dos atletas indicados pela autora na exordial que não foram juntados

Ementa:
Contrato de cessão de direitos financeiros de atletas - Ação de cobrança de comissão – Decisão que determinou ao réu/agravante a exibição de contratos e documentos relacionados à transferência de atletas – Manutenção – Cabimento – Arguição no sentido de que já apresentou a documentação pleiteada – Descabimento – Contratos dos atletas indicados pela autora na exordial que não foram juntados aos autos - Correta determinação para que o réu apresente a documentação - Reconhecimento.

Recurso do réu desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000927155
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2162236-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante SÃO PAULO FUTEBOL CLUBE, é agravado CLUBE
PEQUENINOS DO JOCKEY.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) E MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
2
42.537
Agravo de Instrumento no 2162236-64.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juízo de origem: 32a Vara Central Cível
Ação Civil no 1005293-92.2019.8.26.0704
Agravante: São Paulo Futebol Clube
Agravada: Clube Pequeninos do Jockey
r
EMENTA: Contrato de cessão de direitos financeiros
de atletas - Ação de cobrança de comissão
Decisão
que determinou ao réu/agravante a exibição de
contratos e documentos relacionados à transferência de
atletas
Manutenção
Cabimento
Arguição no
sentido de que já apresentou a documentação pleiteada
Descabimento Contratos dos atletas indicados pela
autora na exordial que não foram juntados aos autos -
Correta determinação para que o réu apresente a
documentação - Reconhecimento.
Recurso do réu desprovido.

VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
“São Paulo Futebol Clube” em razão de parte da r. decisão de fls.
417/4178, proferida nos autos da ação de cobrança promovida
por “Clube Pequeninos do Jockey”, que determinou ao
réu/agravante a exibição de contratos e documentos relacionados
à transferência de atletas.
Aduziu,
em
síntese,
que
os
documentos
necessários já foram apresentados às fls. 209/295, descabendo a
exibição de contratos de transferência dos 21 (vinte e um) atletas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
3
mencionados na inicial, eis que resta incontroverso que somente
2 (dois) deles foram transferidos onerosamente para terceiros.
Ademais,
sustentou
que
necessária
a
especificação
e
individualização dos documentos a serem exibidos.
Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao
final, reforma da decisão recorrida.
Recebido no efeito suspensivo.
Contraminuta às fls. 40/47.
É o relatório.
O recurso não comporta acolhimento.
Consta dos autos que a autora pleiteou, no bojo da
petição inicial, ser “... imprescindível que o Requerido traga aos
autos deste processo os contratos dos atletas oriundos da
Requerente, estes já reconhecidos pelo Requerido como atletas
provenientes da formação de base (Doc.04), a saber: Cleber
Rocha Santos; Felipe Alexandre Cruz Torres; Felipe Araruna
Hoffmann; Gabriel Brandão Meciano; Gabriel Falcão Moreira
de Lima; Gabriel Maioli da Silva; Gustavo Henrique Bento dos
Santos; Igor Cursino José; Igor Matheus Liziero Pereira; Luan

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
4
Vinicius da Silva Santos; Lucas Fasson dos Santos; Lucas
Silva Melo; Luis Gustavo Novais Palhares; Marcus Vinicius
Oliveira Alencar; Matheus Neris Graça; Mikhael Jacon
Lucato; Ryan Carlos Santos de Souza; Théo Henrique Costa
Ferreira; Thiago Couto Wenceslau; Thomas Henrique Blanco
Cavallieri; Gabriel Bender Fagundes.” - (grifo não original)
Ao contestar o feito, o clube réu apresentou a
documentação de fls. 209/295, que afirma ser suficiente para
cumprir a determinação de exibição de documentos.
Sobreveio a decisão ora agravada, que determinou
ao réu que: “... junte aos autos os contratos dos atletas
indicados a fls. 7/8, que são provenientes de sua formação de
base.”
Tenho, no entanto, que inexiste motivo para
reforma do decisum.
A documentação juntada pelo réu com a
contestação não contém todos os contratos dos atletas indicados,
certo que foram apresentados: a inscrição de alguns atletas junto
à CBF, vínculo não profissional de parte dos atletas com o clube,
apenas a 1a (primeira) página de alguns contratos especiais de
trabalho, instrumento de cessão temporária e gratuita de direitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
5
federativos de um atleta, declarações de determinados atletas de
que não tiveram formação pela autora, um contrato de
transferência e um instrumento contratual de cessão de direitos
federativos de atleta profissional.
Verifica-se, portanto, que não foram juntados os
contratos de todos os atletas indicados pela autora na exordial,
inclusive ante a apresentação de contratos incompletos,
quedando inexistente, ainda, dúvida acerca de quais documentos
devem ser apresentados, já que específico e claro o pedido
aduzido pela autora.
Dessa forma, nada há que ser alterado na decisão
recorrida.
Do exposto, nego provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica